Tribunal: CARF
Processo: 10315.720008/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720008/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
BANABUIU EMPREENDIMENTOS RURAIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
Comprovada a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador, restabelece-se a área informada apesar da
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que deram provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de uma Área
de Reserva Legal (ARL) de 720,0 ha. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720008/2007-81
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 03102/00004/2007, fls. 2 a 6, lavrada
em face ao contribuinte acima identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2004, no valor principal de R$ 39.646,14, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da na comprovação da Área de Preservação Permanente, Área de
Reserva Legal e Valor da Terra Nua, nos termos abaixo:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:
O contribuinte informou em DITR área de preservação permanente correspondente a
1.000 ha, entretanto não apresentou documentação que comprove o atendimento às
situações de preservação permanente previstas nos arts. 2° e/ou 3° da Lei 4.771/65,
como também não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA ao IBAMA,
exigência obrigatória prevista em lei na Lei 6.938/81, art. 17-0, § 1°, com a redação
dada pela Lei 10.165/2000.
ÁREA DE RESERVA LEGAL:
O contribuinte informou como área de utilização limitada a área correspondente a 720
ha, entretanto, apesar de ter comprovado a averbação da referida área na matrícula do
imóvel, não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA ao IBAMA, exigência
obrigatória prevista em lei na Lei 6.938/81, art. 17-0, § 1°, com a redação dada pela Lei
10.165/2000.
VALOR DA TERRA NUA:
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14 que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procederá a determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda, o parágrafo único do artigo supracitado, que as informações sobre
preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, inciso II, § 1°, da Lei n.
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Para o município de MOMBAÇA-CE, o valor do hectare da terra nua constante do
Sistema de Preços de Terra - SIPT, instituído através da Portaria SRF n. 447 de
28/03/02, e informado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, por meio do ofício SEC n.
1811/2007, é de R$ 150,00 o hectare, para o exercício de 2004.
Com base nos dados do sistema supracitado, o valor da terra nua VTN, para o exercício
de 2004 foi arbitrado em R$ 185,00/ha, perfazendo, para o imóvel em questão, um total
de R$ 666.000,00.
A Notificação de Lançamento foi postada nos Correios em 2/10/2007, tendo sido
devolvida em razão da ausência do contribuinte (fls. 65 e 67).
Ciência por edital em 23/6/2008, fls. 68.
Impugnação (fls. 60 a 63)
O contribuinte formalizou impugnação em 19/11/2007, em que requer o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente de 255,06 ha e da Área de Reserva Legal,
por estar averbada à margem do registro do imóvel.
Acórdão no 11-27.516 (fls. 97 a 105)
Os membros da 1a turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, esclarecendo, a princípio, que não houve impugnação contrária ao
arbitramento do Valor da Terra Nua e à glosa de 774,4 ha da Área de Preservação Permanente,
por ter sido impugnado apenas 225,06 ha.
Ratificaram a comprovação das APP e ARL, por meio de Laudo Agronômico de
Fiscalização elaborado pelo Incra, de 23/11/2005, fls. 22/47, mas, em face à não apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado de modo tempestivo no Ibama, rejeitaram o
restabelecimento das áreas requeridas.
Ciência postal em 3/11/2009, fls. 108.
Recurso Voluntário (fls. 112 a 116)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 2/12/2009, alegando haver
comprovado as APP de 225,06 ha e ARL de 720,00 ha conforme Laudo Agronômico de
Fiscalização do Incra, bastando a declaração do contribuinte para fins de isenção destas áreas na
apuração do ITR.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

O litígio se cinge a analisar à dedutibilidade, na apuração do ITR, exercício 2004,
das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada (Reserva Legal), respectivamente
de 255,06 ha e 720,0 ha.
Área de Preservação Permanente
A Lei no 4.771/65 definiu a Área de Preservação Permanente (APP) como aquela
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Quanto às APPs legais (art. 2o da Lei no 4.771/65), temos as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com
importância a preservação dos eco sistemas, tais como: ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios
d’água naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos
d'água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros
de largura; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e nas restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as APPs administrativas (art. 3o da Lei no 4.771/65), diferentemente das
anteriores, são assim classificadas em razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar
as dunas; formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do
território nacional a critério das autoridades militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de
valor científico ou histórico; asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; manter
o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar
público.
Nas APPs legais, assim estabelecidas no diploma legal, a finalidade é intrínseca
ao proposto na lei; nas APPs administrativas, a finalidade está textualmente prevista nas alíneas
do art. 3o, requerendo a ação do poder público para ser constituída.
Os arts. 10, § 7o da Lei no 9.393/96, incluído pela MP no 2.166-67/2001 e
revogado pela Lei no 12.651/2012, e 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei
no 10.165/2000, disciplinam a apuração do ITR e a obrigatoriedade de ADA para efeito de
redução do tributo apurado.
Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É desnecessária a prévia apresentação da comprovação das áreas quando da
entrega da DITR, mas obrigatório que tais informações sejam prestadas tempestivamente ao
Ibama, por meio do competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade competente no
exercício de seu dever funcional.
O Ato Declaratório Ambiental é instrumento legal que possibilita ao proprietário
rural uma redução do ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento
de Informação e Apuração - DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
Reserva Particular do Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental,
áreas cobertas por Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas. É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das
áreas de interesse ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas últimas.
Deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação
do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas
excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo inequívoco que
o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do tributo.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração
de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para promover tal
controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado deixar de aplicar comando legal
válido e vigente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento
de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo
com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Portanto, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do art. 10 da Lei
9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se
cumprir as exigências legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental,
protocolado pelo sujeito passivo nos prazos e condições fixados em ato normativo.
É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de observância
obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10
...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Feito esta digressão, decido.
O contribuinte apresentou Laudo Agronômico de Fiscalização do Incra (fls. 27 a
37), onde consigna a Área de Preservação Permanente de 255,06 ha, elemento confirmado no
acórdão recorrido:
12. A Contribuinte comprova a efetiva existência de 225,06ha de área de preservação
permanente e de 720,00ha de área de utilização limitada/reserva legal, fl. 28, através de
Laudo Agronômico de Fiscalização elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária — INCRA datado de 23/11/2005, fls. 22/47, tendo por objetivo
proceder ao levantamento de dados e informações com vistas à classificação cadastral,
quanto à condição de produtividade, bem como parecer conclusivo sobre a viabilidade
da área para o Programa de Reforma Agrária. Assim, comprova a primeira exigência
para dedução da área tributável com as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada que é a de efetivamente existirem.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

Em contrapartida, não houve a comprovação de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, tempestiva ou intempestivamente, requisito formal exigido no art. 17-O, § 1o, da Lei
no 6.938/81.
Assim, em face à interpretação literal do art. 111 do Código Tributário Nacional,
confirmo a glosa da APP.
Área de Reserva Legal
A Súmula CARF no 122 enuncia que a averbação da ARL na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA, confira:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Como a averbação da ARL ocorreu em 7/2/1994, segundo Certidão de Averbação
(fls. 15), fato comprovado desde o procedimento de fiscalização, deve ser restabelecida a ARL
de 720,0 ha.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a Área de Reserva
Legal de 720,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à Área de Preservação Permanente, nos termos
abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Preservação Permanente, (ii) não comprovação da Área de Reserva Legal e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
No que tange especificamente à glosa da Área de Preservação Permanente, assim
se manifestou o d. Relator do presente acórdão:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

O contribuinte apresentou Laudo Agronômico de Fiscalização do Incra (fls. 27 a 37),
onde consigna a Área de Preservação Permanente de 255,06 ha, elemento confirmado
no acórdão recorrido:
12. A Contribuinte comprova a efetiva existência de 225,06ha de área de
preservação permanente e de 720,00ha de área de utilização limitada/reserva legal,
fl. 28, através de Laudo Agronômico de Fiscalização elaborado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA datado de 23/11/2005, fls.
22/47, tendo por objetivo proceder ao levantamento de dados e informações com
vistas à classificação cadastral, quanto à condição de produtividade, bem como
parecer conclusivo sobre a viabilidade da área para o Programa de Reforma Agrária.
Assim, comprova a primeira exigência para dedução da área tributável com as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada que é a de efetivamente
existirem.
Em contrapartida, não houve a comprovação de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, tempestiva ou intempestivamente, requisito formal exigido no art. 17-O, §
1o, da Lei no 6.938/81.
Assim, em face à interpretação literal do art. 111 do Código Tributário Nacional,
confirmo a glosa da APP.
Como se vê, e em resumo, foi mantida a glosa da APP por ausência de ADA.
Penso diferente!
Sobre a prescindibilidade do ADA, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo
Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de 2020, in
verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento da
área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis
aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é
importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas
que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis,
no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27
de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo
nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR
em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação
constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de
vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o,
da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo
que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga
o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da
entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o
no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível,
tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no
6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento.
Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica
ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram
do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP,
diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar,
ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720008/2007-81

a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência da área defendida, a
Contribuinte apresentou laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo respaldado pela
respectiva ART, em relação ao qual, registre-se, não foi apontado nenhum vício, nenhuma
mácula.
Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro – impõe-se
o provimento do recurso voluntário da Recorrente para reconhecer a Área de Preservação
Permanente na dimensão de 225,06 ha, além da Área de Reserva Legal de 720,0 ha já
reconhecida pelo d. Relator.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital